Tribunal: TJMT
Processo: 1011387-46.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011387-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), ANTONIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 045.953.271-53 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE HIGINO DA SILVA FILHO - CPF: 078.701.401-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CIVEL

PJE – 1011387-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S): ANTÔNIA GONÇALVES DA SILVA, representada por ALEXANDRE HIGINO DA SILVA FILHO

AGRAVADA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE - HOME CARE – PACIENTE IDOSA COM DEMENCIA VASCULAR – ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E DE FÁRMACOS INJETÁVEIS –PRETENSÃO DE ENFERMEIRO POR PERÍODO DE 24 HORAS – DESCABIMENTO – PROFISSIONAL QUE DEVE APENAS ORIENTAR O CUIDADOR FAMILIAR PARA A EXECUÇÃO DAS TAREFAS - RECURSO DESPROVIDO.

O acompanhamento de enfermeiro por 24 horas não se caracteriza como atendimento ambulatorial-hospitalar, devendo a operadora de plano de saúde, que fornece o aparelho de administração de medicamentos injetáveis e nutrição parenteral, apenas disponibilizar o profissional para orientar o cuidador familiar no manuseio das tarefas a serem executadas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIA GONÇALVES DA SILVA, representada por ALEXANDRE HIGINO DA SILVA FILHO

contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer n. 1018844-06.2022.8.11.0041
ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), forneça tratamento com profissional fisioterapeuta e fonoaudiólogo, diariamente, sete vezes por semana, nos termos da prescrição médica e guia de internação, até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV, § 2º, do CPC/15.

Alega que a autora, a
tualmente com 96 (noventa e seis) anos de idade, é portadora de demência vascular em estado avançado - CID nº F01 e Z74.1 (alta dependência, com necessidade total de assistência), sendo que no dia 12/05, após quase um mês de internação na UTI por infecção pulmonar, fora removida para continuidade do tratamento via
home care
, pois presente no ambiente hospitalar o risco de infecção por covid.

Sustenta que a médica que receitou a internação domiciliar consignou no laudo o CID Z74.1, o que significa a necessidade de assistência permanente, ou seja, o auxílio de enfermagem 24hs por dia.

Aduz que o quadro clínico da agravante configura a hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C, inc. I, da Lei nº 9.656/98.

Salienta que a operadora de plano de saúde enviou uma enfermeira na residência da autora para explicar ao filho da requerente como operar os equipamentos de aplicação do líquido alimentar, manusear seringas, fazer curativos, injetar medicamentos, mas os procedimentos do
home care
são extremamente complexos, inviáveis de serem praticados por uma pessoa leiga alheia à área de saúde.

Afirma que o curador e filho da requerente, também é um senhor idoso, com 69 anos de idade, e não tem a mínima chance de atuar de improviso como um enfermeiro.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de seja determinado a requerida o fornecimento de enfermagem 24hs por dia, ou, sucessivamente, por ao menos 12hs.

A liminar postulada foi indeferida (ID 131775191).

Em contraminuta (ID 134014164), a agravada requer o desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Basilio Gonçalves
, opina pelo desprovimento do agravo (ID
136867245
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravante
ANTÔNIA GONÇALVES DA SILVA, representada por ALEXANDRE HIGINO DA SILVA FILHO

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer n. 1018844-06.2022.8.11.0041
em face da requerida/agravada
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, é beneficiária do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS I INDIVIDUAL/FAMILIAR, fornecido pela requerida/agravante e foi diagnosticada com
“
demência vascular em estado avançado (CID nº F01 e Z74.1 (alta dependência, com necessidade de total assistência), conforme relatório médico de ID 85530228.

Alegou que a autora se alimenta através de sonda gástrica e é incapaz de manifestar qualquer tipo de vontade, precisando da ajuda de profissionais 24 (vinte e quatro) horas por dia, além de fisioterapia e fonoaudióloga.

Sustentou que a requerida enviou uma técnica de enfermagem apenas do dia 12/05/2022 a 14/05/2022, para supostamente treinar o filho/curador da requerente, quanto aos procedimentos médicos a serem realizados durante a internação domiciliar, mas os procedimentos do
home care
são extremamente complexos, inviáveis de serem praticados por uma pessoa leiga, conforme fotos em anexo (ID 131419693).

Salientou que a sonda GTT ligada no estômago da requerente, além de ser uma porta aberta a infecções, demanda cuidados especializados como limpeza com injeção de água por seringa e curativos com produtos médicos, aplicação de remédio no orifício apropriado – não pode confundir a entrada da alimentação com a de medicação, além de ser necessária a frequente programação do aparelho que faz a infusão contínua da substância alimentar e o abastecimento com a quantidade e mistura correta do fluido, o que demanda a inserção de dados técnicos como quantidade, tempo e velocidade em que a máquina deverá verter o líquido.

Ressaltou que o curador e filho da requerente, também é um senhor idoso (69 anos de idade), e não tem condições de atuar como um enfermeiro para cuidar de sua mãe, razão pela qual ingressou com a ação de obrigação de fazer c/c danos morais.

Ao apreciar o feito, o juiz
Dr. Bruno D’Oliveira Marques,
deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, conforme relatado.

Inconformada, a autora recorre da decisão.

Pois bem.

No tocante à decisão recorrida em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

A tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Não é demais trazer à baila que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo, logo, estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei nº 9.656/98,
in verbis
:

Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990.

Entretanto, a circunstância de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

No caso em tela, observa-se dos autos que a decisão agravada deferiu parcialmente o tratamento almejado pela agravante, a saber tratamento domiciliar na modalidade
home care
, na forma prescrita pela médica assistente, com exceção da presença de enfermeiro pelo período de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

No que diz respeito à presença de enfermeiro ou técnico pelo período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, é necessário salientar que o atendimento
home care
não se confunde com cuidados diários, como de higiene, vestimenta, alimentação e administração de remédios que não requerem conhecimento técnico, mas que podem ser prestados pelos próprios familiares ou por cuidadores por estes contratados.

Assim, comprovada a necessidade de cuidados na residência da paciente, o magistrado singular deferiu parcialmente a medida pleiteada, uma vez que a disponibilização de profissional de enfermagem 24 horas/dia não pode ser imposta ao plano de saúde.

Salienta-se que como relatado pela parte agravante, a operadora de plano de saúde/agravada disponibilizou uma técnica de enfermagem dos dias 12/05/2022 à 14/05/2022, para treinar o filho/curador da requerente, quanto aos procedimentos a serem realizados durante a internação domiciliar.

Desse modo, verifica-se que a agravada atende à recorrente fornecendo-lhe o aparelho de administração de medicamentos injetáveis e nutrição parenteral, mas seu filho (curador), alega a necessidade de um profissional de enfermagem que o opere com segurança 24 horas por dia.

Contudo, a operação do aparelho não exige mais do que ações repetitivas, portanto pode ser compreendido e manuseado por qualquer pessoa que esteja disposta a executar as tarefas e os cuidados com as sondas para alimentação e medicamentos injetáveis.

Ademais, no relatório médico de ID 131419693 – pg. 35, a médica que solicitou a internação domiciliar da autora/agravante não indicou a necessidade de enfermeiro 24 horas por dia.

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão a quo:

“Por outro lado, no tocante ao pedido de concessão de um profissional de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, entendo que não comporta deferimento, uma vez que a prescrição realizada pela médica não assentou essa necessidade, pontuando apenas a alta dependência e a CID Z74.1 – necessidade de assistência com cuidados especiais.

[...]

Destarte, considerando que não foi evidenciado a necessidade do profissional requerido pela parte autora, não há como obrigar o plano de saúde a custear uma despesa que não foi apontada pelo profissional médico como necessária e imprescindível ao tratamento da requerente.”(ID. 85534923 – autos de origem).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. 1. Na apreciação do recurso de agravo de instrumento o Tribunal deve limitar-se ao reexame do que foi decidido pelo Juízo a quo, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante art. 300, do Código de Processo Civil. 3. O acompanhamento de enfermeiro por 24 horas não se caracteriza como atendimento ambulatorial-hospitalar, devendo este profissional tão somente supervisionar e assistir o cuidador familiar, caso houver. 4. Materiais e demais insumos devem ser também integralmente mantidos em seu custeio pela agravante, como se estivesse em internação hospitalar, com exceção das fraldas geriátricas e demais materiais não fornecidos em hospitais, como os de higiene, que devem ser providenciadas pela família da agravada. 5. Não há teratologia na decisão agravada, que inverteu o ônus da prova, porquanto é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de adesão firmados com os planos de saúde (Súmula 608 STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/GO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5012183-28.2019.8.09.0000, Rel. JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 02/06/2020, DJe de 02/06/2020).

Desse modo, constata-se que a obrigação da agravada consiste, tão somente, em treinar o cuidador da agravante a fim de deixá-lo apto para a execução das tarefas de sua responsabilidade, ou seja, o manuseio e administração de medicamentos injetáveis e nutrição parenteral.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022